Tribunal: TJPA
Processo: 0008457-42.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008457-42.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DANIEL LISBOA TAPAJOS, P. V. A. P. F., C. F. C., C. C. A., A. B. C. V., B. D. S. S., L. L. R., M. A. M. S., J. T. F. C., M. R. D. S. P., MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DE FÓRMULA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível

interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Santarém, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID ) que, nos autos da ação civil pública com obrigação de fazer

cumulada com preceito cominatório e pedido liminar

ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará

em seu desfavor, julgou totalmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(...)
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, substituto processual de BRUNO DA SILVA SOUZA, CAIUBI FRANÇA CALDEIRA, CECILIA CARNEIRO AGUIAR, JACIARA TAPAJÓS FRANÇA CALDEIRA, JULIA MARILYS SILVA DO PRADO, LAISA LOBO RODRIGUES e PAULO VICTOR ALMEIDA PARENTE FILHO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTARÉM e do ESTADO DO PARÁ, e confirmo a liminar deferida às fls. 217/218, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

a) Determino que os Requeridos, em sistema de revezamento, por meio de suas Secretarias de Saúde (SESPA e SESMA), forneçam as fórmulas especiais de que necessitam os pacientes substituídos, mediante prescrição médica atualizada de três em três meses, SENDO SEIS (MESES) PARA CADA REQUERIDO, SUCESSIVAMENTE, INICIANDO PELO ESTADO DO PARÁ, enquanto se fizer necessário.

b) Procedam à avaliação clínica dos pacientes substituídos por meio de consultas, com especialistas (pediatras, nutricionistas, alergistas...) e exames médicos trimestralmente, para fins de aferimento da necessidade de continuidade da dispensação das fórmulas especiais, bem como para adequação das quantidades e tipos de fórmulas necessárias para cada paciente.

Julgo ainda, extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual, em relação aos pacientes substituídos DANIEL LISBOA TAPAJÓS, MARIA RITA DE SOUSA PEDROSO, MAHEUS ALICIRIO MENEZES SALGADO E ANA BEATRIZ CANTO VOLANTE.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.
”

A demanda teve início com o ajuizamento de ação civil pública em benefício dos menores
Ana Beatriz Canto Volante, Bruno da Silva Souza, Caiubi França Caldeira, Cecília Carneiro Aguiar, Daniel Lisboa Tapajós, Jaciara Tapajós França Caldeira, Julia Marilys Silva do Prado, Laísa Lobo Rodrigues, Maria Rita de Sousa Pedroso, Matheus Alicírio Meneses Salgado e Paulo Victor Almeida Parente Filho
, visando que o Estado do Pará e o Município de Santarém forneçam a alimentação especial prescrita por determinação médica, considerando que foram diagnosticados com alergia alimentar múltipla, especialmente à proteína do leite de vaca, necessitando fazer uso de fórmula alimentar à base de hidrolisado de aminoácidos (
Neoctae LCP, Neocate Advanced, Neoforte, Neo Spoon e Pregomin Pepti).

Considerando a fundamental importância para o regular desenvolvimento das crianças e ainda o alto custo do alimento, os genitores dos infantes buscaram atendimento junto ao SUS, por intermédio das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, sendo-lhes negado o fornecimento da alimentação. Assim, buscaram atendimento junto ao Ministério Público, que instaurou as competentes Notícias de Fato

Em resposta para todos os casos, o Estado do Pará limitou-se à informar que os produtos não foram incorporados às tecnologias do SUS, somente sendo possível o fornecimento das fórmulas por meio de determinação judicial. Por sua vez, o Município de Santarém comunicou que "o referido leite não faz parte do elenco de medicamentos da Farmácia Básica", sem dar maiores esclarecimentos acerca do assunto.

Relatam, ainda, que tentaram a resolução extrajudicial da demanda e apesar dos esforços, os menores permanecem sem receber as fórmulas alimentares das quais necessitam.
Sendo assim, e considerando que os pacientes não tem como arcar com os custos do tratamento, ingressaram com a presente ACP, postulando a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência dos pedidos formulados na exordial.
Juntaram documentos (ID’s 5197343 a 5197349).

O juízo de piso, deferiu a tutela pleiteada, entendendo
demonstrada, através dos laudos médicos, a necessidade do consumo de alimento especial, como também diante de todo ordenamento jurídico brasileiro que garante a prestação de serviços públicos de saúde como direito subjetivo fundamental, sendo negada pela conduta dos réus que dificulta acesso ao alimento pleiteado, estipulando multa em caso de descumprimento e bloqueio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nas contas do requerido até o cumprimento da decisão liminar, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal
(ID 5197349 – fls. 14/16).

A Fazenda Pública Municipal apresentou manifestação na qual informa a formalização de acordo entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde para o fornecimento da alimentação especial requerida, bem como junta documentos que demonstram o cumprimento da liminar e informam que o requerente Daniel Lisboa Tapajós já consome alimentos diversos, não mais necessitando da fórmula alimentar específica (ID 5197358 – fls. 1/12).

Sentença proferida (ID 5197590 – fls. 1/7), julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme dispositivo acima transcrito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 5197592 – fls. 1/14), argumentando, em razões recursais, a) a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão; b) a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, ante a violação ao Art. 198 da Constituição Federal; c) teceu comentários sobre o modelo brasileiro de saúde pública à luz da Constituição; sobre o controle judicial de políticas públicas em violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; d) argumentou acerca da impossibilidade de sequestro de verbas públicas, sob pena do comprometimento das demais políticas públicas estaduais em outras áreas de atuação estatal e acerca da flagrante desproporcionalidade do valor de bloqueio previsto. Ao final, postulou o total provimento do apelo.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões (ID 5197596

- fls. 2/19), pugnando pelo desprovimento do apelo, a fim de ver mantida a sentença em sua integralidade.

Ao apelar (ID 6019843 – fls. 1/5), o Município de Santarém reafirma sua ilegitimidade passiva posto que o fornecimento d
as fórmulas alimentares requeridas pelas partes recorridas não é de sua responsabilidade, considerando que estão inclusas na relação de medicamentos excepcionais dispensados pelo Estado através da SESPA mediante Laudo de APAC (Laudo Médico De Autorização Para Procedimentos De Alta Complexidade). Ao final, postula o provimento às razões do apelo, no sentido de afastar a responsabilidade do Município de Santarém, retirando-lhe a condenação ao fornecimento das fórmulas alimentares de necessidade dos pacientes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau,
considerando a Recomendação n.º 34/2016 do CNMP, ratifica todos os termos das contrarrazões ao recurso de Apelação (Id. 5197596 – fls. 2/19) para a manutenção da sentença de mérito proferida pelo Juiz a quo

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou ao Município de Santarém e ao Estado do Pará o imediato fornecimento de fórmulas alimentares especiais aos requerentes, conforme solicitado na exordial, mediante prescrição médica.

O juízo de piso entendendo presente a necessidade, julgou procedente o pedido.

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Digo isso, pois, o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

E mais, o Supremo Tribunal Federal entende que o dever do Estado de garantir o acesso à saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com isso, não há dúvidas de que os Entes Públicos devem ser compelidos a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento da fórmula alimentar necessária.

Inclusive, o Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Portanto, resta patente a obrigação do Poder Público lato sensu em disponibilizar o tratamento de saúde, caindo por terra a alegação de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo trazida pelo Estado e pelo Município em suas apelações.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, conforme a fundamentação exposta.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022